Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721756-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO FIDIS S/A AGRAVADO: JOENICE SILVA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO FIDIS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOENICE SILVA OLIVEIRA DE SOUSA: “Trata-se de pedido de reiteração de diligências de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, com reiteração automática, e SISBAJUD. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No entanto, tendo em vista os fundamentos apresentados na petição de id. 230781323, que apontam indícios de modificação da situação econômica da executada, defiro a reiteração da diligência, porém, na modalidade simplificada. Pelo mesmo motivo acima exposto, defiro a reiteração de pesquisa de bens no sistema RENAJUD, caso infrutífera a pesquisa de ativos financeiros.” O Agravante sustenta que, “Ao se verificar a mudança da realidade financeira da executada ora Agravada, se requereu a realização de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, como forma de se verificar a existência de algum tráfego de valores em nome da parte devedora, visando o adimplemento ainda que parcial da dívida executada”. Salienta que o “D. Juízo a quo está indeferindo o pedido com base no fundamento contrário ao da idealização da referida medida de repetição de ordens de bloqueio, uma vez que a pretensão dos idealizadores foi de garantir o resultado frutífero mesmo que a consulta anterior tenha sido infrutífera, diante da movimentação bancária naquela data não ter ajudado no resultado de constrição. E dessa forma, visando garantir o melhor resultado útil das execuções que se previu a realização de ordens repetitivas de bloqueio, a fim de uma delas resultar em bloqueio positivo na conta do executado, e assim permitir a quitação do débito em aberto”. Acrescenta que “poderá o cumprimento de sentença iniciar a contagem do prazo descrito no Art. 921, §1o do CPC, impedindo esse ora Agravante de apontar outras diligências cabíveis para a continuidade da execução, diante da precoce determinação de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a realização da TEIMOSINHA pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no processo no 0705519-30.2020.8.07.0005, buscando evitar a suspensão do processo de origem e início do prazo prescricional” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 72420690). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Acrescente-se que eventual suspensão da execução não inibe o exequente de indicar bens à penhora. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador